Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736348-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WAGNER XAVIER LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela agravante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão monocrática (ID 50853472) que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e art. 1.015, ambos do CPC. Em 07/11/2023, a parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência da ação, diante da falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 53176128). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade do agravo e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por restar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 9 de novembro de 2023 08:05:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador